Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-18.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso Especial no 1014295-18.2018.8.11.0041
Recorrente: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorrido: ROSEMERI RITA KOLLING FERREIRA
Vistos, etc.
Cumpra-se a decisão do e. STJ (ID 36576994) para que o presente recurso especial permaneça suspenso até o pronunciamento definitivo sobre o Tema n. 1.039.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI